Tribunal: CARF
Processo: 13907.000476/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000476/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.797 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
GIANCARLO BERTONCIM POLISELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO INTEMPESTIVO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso voluntário, de
modo que o recurso interposto após o prazo de 30 dias previsto no Decreto no
70.235/1972 não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 15 de setembro de
2008, ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
3.025,02, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos recebidos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 2.385,00 e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada PGBL e Fapi no valor de R$ 13.200,00.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) apresentou a Declaração Física de Imposto de Renda informando a receita de
aluguel 50% em sua declaração e os outros 50% na declaração de sua esposa
(declarações separadas);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000476/2008-44
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000476/2008-44

b) o aluguel foi informado em nome da imobiliária DIMOB e não do inquilino,
sendo assim, o correto seria estar em nome do inquilino João Batista
Gonçalves; e
c) quanto ao Bradesco Vida e Previdência S/A. no valor de R$ 13.200,00, o
Recorrente informa que o valor foi declarado 50% em nome de sua esposa e
50% na sua declaração.

O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual simplificada em nome de Nadia Belini Poliseli (fls. 14 a 17); e (ii)
declaração de ajuste anual simplificada em nome de Giancarlo Bertoncim Poliseli (fls. 18 a 21) .
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-27.750 – 6a Turma da DRJ/CTA considerando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que há ausência de provas quem capazes de sustentar a alegação sobre o casamento
do Recorrente e sobre o contrato firmado com a Bradesco Vida e Previdência S/A para
verificação dos titulares do plano.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
i.
para alteração do nome ou sobrenome constante no CPF da Sra. Nadia
Belini, que, em virtude do casamento, passou a se chamar Nadia Belini
Poliseli, foram feitas pela Secretaria da Receita Federal mediante
apresentação de certidão de casamento original, ou seja, o órgão julgador
desde à época do casamento tem conhecimento que a Sra. Nadia Belini
Poliseli é casada com o Recorrente;
ii.
o imóvel gerou renda comum ao casal de 50% para cada um desde 1998,
sendo declarado no Imposto de Renda do Recorrente e de sua cônjuge
desde essa época;
iii.
a previdência privada contratada junto ao Banco Bradesco sempre foi
declarada ao longo dos anos até o seu resgate, sendo certo que os titulares
são o Recorrente e sua esposa; e
iv.
o Recorrente aponta cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
Turma Julgadora poderia ter convertido o julgamento em diligência ou
oportunizado ao Recorrente suprir tais dúvidas com a devida juntada dos
documentos que entendessem pertinentes.
O Recorrente anexa a sua impugnação os seguintes documentos: (i) registro de
matrícula do imóvel (fls. 49 a 52); (ii) registro de casamento (fls. 53); e (iii) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de IRPF da previdência Bradesco Vida e Previdência S/A.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000476/2008-44

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Inicialmente, necessário se faz analisar a tempestividade do recurso.
Conforme AR de fls. 40, o contribuinte tomou ciência da decisão de
improcedência da impugnação em 03/09/2010 e o Recurso Voluntário somente foi protocolado
em 14/10/2010, às fls. 45.
O Despacho de Encaminhamento da Receita Federal (fls. 56) confirma as
referidas datas.
Nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Outrossim, conforme previsto no art. 5o do referido decreto, os prazos são
contínuos e começam e terminam em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Deste modo, o recurso não merece ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital